Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e o competente auto de constatação do estado etílico, demonstram que o réu conduziu veículo automotor, sem possuir a devida permissão para dirigir ou carteira de habilitação, com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de bebida alcoólica.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - De acordo com a alteração legislativa, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”(art. 306, § 2o, do CTB).
IV – Recurso conhecido e desprovido.